Tribunal: TJES
Processo: 5004535-14.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2025-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004535-14.2025.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: DANIEL MENDES LAFAIETE

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. SAÍDA TEMPORÁRIA. REQUISITO SUBJETIVO. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Execução Penal interposto em face da decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES que indeferiu pedido de saída temporária, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 123 da Lei de Execução Penal. A defesa sustenta o preenchimento dos requisitos legalmente exigidos e requer a concessão do benefício. Ministério Público opina pelo desprovimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prática de falta grave durante a execução penal, ainda que anterior a período recente e sem reiteração no último ano, impede a concessão de saída temporária por comprometer o requisito subjetivo de comportamento adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de saída temporária exige, nos termos do art. 123 da LEP, além do cumprimento do requisito objetivo-temporal, o atendimento ao requisito subjetivo de comportamento adequado e a compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

4. A prática de falta grave, como o descumprimento de prisão domiciliar em regime semiaberto harmonizado, revela ausência de disciplina e responsabilidade do apenado, configurando comportamento inadequado para fins do art. 123, I, da LEP.

5. O não comparecimento à audiência de justificação reforça o juízo negativo sobre a aptidão do reeducando ao retorno ao convívio social.

6. Conforme orientação jurisprudencial do STJ, a análise do requisito subjetivo não se limita aos fatos ocorridos nos últimos doze meses, abrangendo todo o período de execução da pena, sendo legítimo o indeferimento do benefício com base em faltas graves preexistentes.

7. A saída temporária não constitui direito automático, devendo sua concessão observar critérios de oportunidade e conveniência à luz dos objetivos da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A prática de falta grave durante a execução penal impede a concessão de saída temporária por comprometer o requisito subjetivo previsto no art. 123, I, da LEP.

2. A análise do requisito subjetivo deve considerar todo o histórico do apenado durante a execução, não se limitando aos últimos doze meses.

3. A saída temporária constitui benefício legal condicionado à efetiva demonstração de comportamento adequado e compatibilidade com os objetivos da pena, não se tratando de direito automático.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 7.210/1984 (LEP), art. 123, I e III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, Agravo de Execução Penal nº 5015819-53.2024.8.08.0000, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, 2ª Câmara Criminal, j. 11.12.2024; STJ, HC 564.292/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5ª Turma, j. 16.06.2020, DJe 23.06.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DANIEL MENDES LAFAIETE
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal n. 0115453-07.2018.8.13.0024, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício, requerendo, ao final, sua concessão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 12933939).

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
DANIEL MENDES LAFAIETE
, inconformado com a Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Linhares/ES, nos autos da Execução Penal n. 0115453-07.2018.8.13.0024, que indeferiu pedido de concessão de saída temporária por ausência do requisito subjetivo.

A defesa apresentou razões recursais alegando que o agravante preenche os requisitos objetivos e subjetivos exigidos para gozar do benefício, requerendo, ao final, sua concessão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo a decisão impugnada.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 12933939).

A questão posta a julgamento envolve a incidência ou não das exigências dos incisos I e III do artigo 123 da Lei n. 7.210/1984 para fins de concessão de saída temporária àqueles que se encontram cumprindo pena em regime semiaberto, desde que preencham os seguintes requisitos artigo 123 da LEP:

Art. 123.
A autorização será concedida por ato motivado do Juiz da execução, ouvidos o Ministério Público e a administração penitenciária e dependerá da satisfação dos seguintes requisitos:

I - comportamento adequado;

II - cumprimento mínimo de 1/6 (um sexto) da pena, se o condenado for primário, e 1/4 (um quarto), se reincidente;

III - compatibilidade do benefício com os objetivos da pena.

A defesa sustenta que a decisão agravada afronta o princípio da legalidade, já que considera que o agravante já cumpriu o requisito objetivo-temporal, bem como apresentou atestado de boa conduta carcerária, preenchendo o requisito subjetivo.

Por outro lado, o juízo agravado indeferiu o pedido de saída temporária formulado em favor do reeducando por entender que não havia compatibilidade na saída do apenado com os objetivos da pena, já que
o agravante possui registro de falta grave
ocorrida no curso da execução por descumprimento de prisão domiciliar na modalidade semiaberto harmonizado. Além disso, após a designação de audiência de justificação, não compareceu em juízo para se justificar por tais fatos.

Dessa forma, com acerto, entendeu a autoridade judicial de origem que o agravante não estava apto para o retorno ao convívio social, já que a recorrência em faltas graves apontam para indisciplina no cumprimento da execução da pena.

A decisão recorrida observa o entendimento jurisprudencial deste e. Tribunal, que é no sentido de que “
a falta grave constitui motivo idôneo para indeferir saídas temporárias, considerando a exigência de comportamento adequado para concessão de benefícios na execução penal. A cautela adicional de condicionar o benefício à última verificação de boa conduta não neutraliza a falta grave preexistente, que impede a saída temporária
” (TJES - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Nº 5015819-53.2024.8.08.0000; REL. DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER; 2ª Câmara Criminal; 11/Dec/2024).

Nesse contexto, a prática de falta grave apontada pode ser avaliada para aferição do requisito subjetivo independente do tempo decorrido, já que, consoante orientação jurisprudencial do c. STJ,

"
não se aplica limite temporal à análise do requisito subjetivo, devendo ser analisado todo o período de execução da pena, a fim de se averiguar o mérito do apenado
" (STJ - HC 564.292/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/6/2020, DJe 23/6/2020).

No mesmo sentido, a d. Procuradora de Justiça subscritora do parecer destacou que
“a análise do requisito subjetivo não se limita aos fatos ocorridos nos últimos 12 (doze) meses, deve abranger toda a execução de sua pena, pois o dispositivo legal não faz qualquer limitação temporal à avaliação do requisito subjetivo. Dessa forma, o benefício das saídas temporárias não constitui direito absoluto, sendo vedado ao Juízo da Execução concedê-las de forma indiscriminada. Sua concessão deve ser analisada em cada caso concreto, a fim de se verificar a existência de compatibilidade do benefício com os objetivos da pena”
.

Dessa forma, inviável o acolhimento da pretensão contida no presente recurso diante de ausência de preenchimento do requisito subjetivo previsto no art. 123, da LEP, o que demonstra a inaptidão do agravante para usufruir do benefício da saída temporária.

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo de execução.

É como voto.